Tribunal: STF
Processo: RHC 270821
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do HC 7000865-37.2025.7.00.0000/PE, Rel. Min.  FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA.
Consta dos autos que o paciente é investigado em Inquérito Penal Militar pela prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM).
Buscando o trancamento da investigação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O trancamento de IPM por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e de materialidade. 
6. A existência de suporte probatório mínimo, composto por depoimentos harmônicos das vítimas, extratos bancários e registros de mensagens, justifica o prosseguimento da investigação criminal. 
7. Eventual uso de ardil, meio fraudulento e abuso de confiança hierárquica para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outros militares, no âmbito da administração militar, transcende o mero ilícito civil e configura, em tese, crime militar contra o patrimônio. 
8. A via estreita do habeas corpus não permite o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ou a aferição detalhada da conduta dolosa do infrator, matérias que devem ser esclarecidas e sopesadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 
9. A liberdade de locomoção do paciente não sofre ameaça concreta ou imediata que justifique a interrupção prematura de investigações legítimas conduzidas pela polícia judiciária militar e requisitadas pelo MPM. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Ordem denegada. Decisão unânime.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “Para a configuração do crime de estelionato (inclusive na esfera militar), exige-se dolo específico, emprego de fraude e induzimento ou manutenção da vítima em erro. No entanto, o que se verifica dos autos é a inexistência de ardil comprovado e mera inadimplência contratual”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para “determinar o trancamento do Inquérito Policial Militar”.
É o relatório. Decido.

A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Superior Tribunal Militar consignou que: 

[...] o habeas corpus vem sendo admitido de forma mais ampla pela jurisprudência pátria, inclusive com a finalidade de trancar ação penal ou mesmo inquérito policial. 
Todavia, cuida-se de medida extrema e de caráter excepcionalíssimo, somente cabível nas hipóteses em que reste evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, consubstanciada em ilegalidade manifesta, atipicidade da conduta, incidência de causa extintiva da punibilidade ou inexistência de indícios mínimos aptos a embasar o procedimento investigatório, o que, a toda evidência não é o caso dos autos, com todas as vênias. 
Pelo contrário, na vertente quaestio, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o IPM foi instaurado para apurar a suposta obtenção de empréstimos fraudulentos entre militares, deixando claro que, ao contrário do que sustenta a defesa, a conduta do paciente transcende o mero ilícito civil para configurar, em tese, crime militar contra o patrimônio.
[...]  diversamente do que sustentam os impetrantes, a análise detida dos autos revela a existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, suficientes para legitimar a persecução penal militar em sede inquisitorial. 
Com efeito, os elementos colhidos no curso do IPM – consubstanciados em depoimentos harmônicos e convergentes dos supostos ofendidos, bem como em documentos, extratos bancários, mensagens eletrônicas e demais registros acostados aos autos – evidenciam, em tese, a utilização de ardil, o emprego de meio fraudulento e a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, circunstâncias que afastam a tese defensiva de mero inadimplemento civil. 
Com a finalidade de demonstrar, de forma objetiva e direta, a presença desses indícios mínimos, reputa-se imprescindível a transcrição integral dos trechos mais relevantes constantes dos termos de inquirição dos ofendidos. 
Tais depoimentos, registrados nos autos do IPM, evidenciam o emprego de ardil e a efetiva obtenção de vantagem ilícita em prejuízo dos militares, os quais possuíam graduações hierárquicas inferiores e, em tese, eram subordinados ao então 3º Sgt SILVA FILHO.
[...] coerente com as declarações testemunhais, reforçadas pelos documentos juntados aos autos, estando a materialidade delitiva lastreada não apenas nos depoimentos colhidos, mas também em extratos bancários, registros de conversas e na própria sindicância, a qual originou a requisição do MPM ao Comando do 4º BPE para instauração do aludido inquérito (Evento 40 do IPM). 
Com efeito, os relatos prestados por militares de diferentes graduações descrevem um modus operandi reiterado, consistente na indução dos ofendidos a erro mediante narrativas falsas ou contraditórias, abuso da relação hierárquica, acesso indevido a dispositivos eletrônicos e contas bancárias, bem como no envio de comprovantes falsos de pagamento. 
Tais circunstâncias, em juízo de cognição sumária, mostram-se compatíveis com a subsunção típica prevista no art. 251 do CPM, sem prejuízo de eventual adequação a outros tipos penais, a depender do desdobramento das investigações em curso no inquérito. 
Nesse contexto, não se verifica ausência de justa causa, mas, ao revés, suporte probatório mínimo apto a autorizar o regular prosseguimento das investigações, sendo inviável, pela via estreita do habeas corpus, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório com o objetivo de afastar autoria, materialidade ou dolo.
[...]
Outrossim, o Paciente encontra-se em liberdade, inexistindo, portanto, qualquer ameaça concreta ou imediata ao seu direito de locomoção. Ademais, a aferição da presença de dolo, bem como a definição da exata natureza jurídica da conduta investigada – se de índole meramente civil ou de relevância penal militar – demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária próprios do habeas corpus. 
Tais questões, por conseguinte, devem ser oportunamente esclarecidas no âmbito do regular desenvolvimento do IPM e, se for o caso, na subsequente instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria igualmente o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Em verdade, não se pode substituir o processo de investigação pela via excepcional desta ação constitucional. Ora, Habeas Corpus exige a demonstração de ilegalidade que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 
Inexiste, portanto, qualquer ato que implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção. Caso o paciente venha a ser denunciado, terá a defesa toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, para indicar precisamente os elementos de informação reputados inidôneos, sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 
Enfim, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente